Tribunal: STF
Processo: RE 154062
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
1. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
          QUESTÃO DE ORDEM SOBRE A PRECEDENCIA DE JULGAMENTO
(ART. 27, PAR. 5. E 6. DA LEI N  8.038-90).
          2. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR, POR
INTEIRO, A MATÉRIA RELATIVA A DISCRIMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DA
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DO ESTADO (ICM) E DO MUNICÍPIO (ISS) E
DECORRENTE APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 8  DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
          3. PRECEDENCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, RELATIVO
A ALEGADA CONTRARIEDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI N  406-68.